Tribunal: TJES
Processo: 5003350-63.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003350-63.2025.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIO BROCCO FILHO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA POR LEGITIMADO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. RECOMEÇO DO PRAZO PELA METADE. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, declarou prescrita a pretensão executória e extinguiu o feito com resolução de mérito, ao considerar o transcurso de mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e o protocolo da demanda individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de execução coletiva por legitimado extraordinário possui o condão de interromper o prazo prescricional para o manejo do cumprimento individual da mesma sentença contra a Fazenda Pública e qual o prazo remanescente após referida interrupção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4)
O sistema do processo coletivo estimula que o titular do direito individual aguarde o desfecho da ação coletiva, de modo que a não propositura imediata da demanda individual não caracteriza inércia passível de sofrer os efeitos da prescrição.

5)
A interrupção da prescrição faz com que o prazo recomece a correr pela metade, totalizando dois anos e meio, a partir do ato interruptivo ou do último ato do processo, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932.

6)
O Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Estado do Espírito Santo (SINDIPOL-ES) iniciou o cumprimento de sentença coletiva em 14/04/2024, dentro do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado ocorrido em 17/04/2019, operando a interrupção do lapso prescricional.

7)
O protocolo do cumprimento individual em 30/01/2025 exsurge tempestivo, por observar o prazo de dois anos e meio subsequente à interrupção provocada pela demanda coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A propositura de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença.

2. Interrompida a prescrição contra a Fazenda Pública, o prazo recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), conforme a exegese do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932.

Dispositivos relevantes citados: art. 924, inciso V, e art. 487, inciso II, do CPC; art. 1º e art. 9º do Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 150; STJ, REsp nº 2.078.485/PE (Tema Repetitivo); STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.932.536/DF.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento para afastar a prescricao e determinar o retorno dos autos ao juizo de origem.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, o apelante ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva objetivando a satisfação de crédito reconhecido na ação coletiva nº 0019154-11.2015.8.08.0024, referente a diferenças de gratificação natalina e adicional de férias.

A sentença hostilizada extinguiu o processo sob o fundamento de que a demanda, proposta em 30/01/2025, teria ultrapassando o prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado da ação de conhecimento, ocorrido em 17/04/2019.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir se o pedido de cumprimento de sentença coletiva, apresentado pelo legitimado extraordinário, possui o condão de interromper o prazo prescricional para o manejo do cumprimento individual da mesma sentença contra a Fazenda Pública.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, na execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, quando já iniciada a execução coletiva, o prazo quinquenal para a propositura do título individual, nos termos da Súmula n. 150 do STF, interrompe-se com a propositura da execução coletiva e volta a correr, após essa data, pela metade:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO COLETIVA PELO LEGITIMADO EXTRAORDINÁRIO. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de execução de sentença proferida em ação coletiva em que se reconheceu direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo do DF aos 5 (cinco) dias de abono de ponto, nos termos do art. 151, §3° da LC 840/2011. Na sentença, extinguiu-se o processo em razão da prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

III -
O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, "não havendo que se falar em inércia dos credores individuais"
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.074.006/MS, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), Quarta Turma, DJe de 20/6/2018). Nesse sentido também: AgInt no AREsp 1.238.993/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1º/3/2021, DJe 8/3/2021 e EREsp 1.676.110/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 6/11/2019, DJe 27/11/2019.

IV -
Interrompida a prescrição o prazo recomeça a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32.
Conforme consta dos autos (fl. 72) o indeferimento do prosseguimento da execução coletiva ocorreu em 23.2.2018 e a execução individual foi proposta em 12.5.2019, não ocorrendo, portanto, o transcurso do prazo de dois anos e meio.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.932.536/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO POR SINDICATO. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSTERIOR AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO PELO SUBSTITUÍDO. POSSIBILIDADE. INOPONIBILIDADE DA COISA JULGADA. HISTÓRICO DA DEMANDA [...] AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL 9. A tese de prescrição da pretensão executória também não merece guarida. O ordenamento jurídico induz o titular do direito individual a permanecer inerte até o desfecho do processo coletivo, quando só então decidirá pelo ajuizamento da ação individual. Na doutrina de Teori Zavascki, "o estímulo, claramente decorrente do sistema, é no sentido de que o titular do direito individual aguarde o desenlace da ação coletiva, para só depois, se for o caso, promover a sua demanda. Nessa linha, a não-propositura imediata da demanda individual não pode ser tida como inércia ou desinteresse em demandar, passível de sofrer os efeitos da prescrição, mas sim como uma atitude consentânea e compatível com o sistema do processo coletivo". (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 203).

10. No ponto, a União defende que o título executivo transitou em julgado em 2006, e o cumprimento individual de sentença foi proposto após cinco anos dessa data.

Todavia,
à luz da racionalidade do microssistema do processo coletivo, não se pode exigir do credor individual o ajuizamento do cumprimento de sentença quando pendente execução coletiva. Por isso, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a propositura do cumprimento de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional para a execução individual.
Precedentes: AgInt no AgInt no REsp n. 1.932.536/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 5.10.2022;

AgInt no AREsp n. 2.292.113/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17.8.2023; AgInt no REsp n. 1.927.562/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 15.12.2022; AgInt no AREsp n. 2.207.275/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 15.3.2023.

TESE REPETITIVA 11. Propõe-se a seguinte tese: "A extinção do cumprimento de sentença coletiva proposto pelo legitimado extraordinário, por prescrição intercorrente, não impede a execução individual do mesmo título." [...] (REsp n. 2.078.485/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Sobredito entendimento decorre da exegese dos artigos 1º e 9º do Decreto n.º 20.910/1932,
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 9º
A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Tal compreensão visa a resguardar o direito do beneficiário individual quando o legitimado extraordinário atua diligentemente em favor da coletividade antes do esgotamento do prazo prescricional originário.

Na hipótese, observa-se que o trânsito em julgado da sentença coletiva deu-se em 17/04/2019.

Por sua vez, o Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Estado do Espírito Santo (SINDIPOL-ES) iniciou o cumprimento de sentença coletiva (processo nº 5014966-69.2024.8.08.0024) em 14/04/2024, portanto, dentro do lapso quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Tendo como ponto de partida o ajuizamento da referida execução coletiva,
houve
interrupção d
o prazo
prescri
cional
para a pretensão executória individual de todos os substituídos beneficiados pela decisão
.

Nesse contexto,
o prazo voltou a correr pela metade a partir da data da interrupção
, o que torna tempestivo o cumprimento individual protocolado em 30/01/2025.

Fiando-se nos parâmetros mencionados, tem-se por afastada a tese de inércia do credor que fundamentou a extinção prematura do feito na instância de origem.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para afastar a prescrição e determinar o retorno à origem para o regular processamento do cumprimento de sentença, inclusive com o exame da impugnação apresentada pelo
Estado
do Espírito Santo
quanto ao excesso de execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)